Tribunal: STF
Processo: Rcl 89952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 247. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Campoterra Construtora Ltda., em 27.1.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n.  0802554-20.2018.8.12.0005/50005, pelo qual teria sido aplicado, de modo equivocado, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.497, paradigma do Tema 247 da repercussão geral:
‘’DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 247 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema 247 do Supremo Tribunal Federal. A agravante sustenta que o acórdão recorrido teria desrespeitado o entendimento firmado no RE 603.497 (Tema 247), por reconhecer a impossibilidade de dedução dos valores referentes aos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, apesar da juntada de notas fiscais que comprovariam a utilização desses insumos na obra. Requer o provimento do agravo interno para permitir o seguimento do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido observou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 247 da repercussão geral; e (ii) verificar se o reexame das provas quanto à utilização dos materiais empregados na obra é admissível em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497 (Tema 247), reconhece a recepção do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 pela Constituição de 1988, admitindo a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores correspondentes aos materiais empregados na construção civil. 4) O Tribunal de origem aplicou corretamente o referido precedente ao reconhecer a possibilidade jurídica da dedução, mas afastou sua incidência ao caso concreto pela ausência de comprovação de que os materiais descritos nas notas fiscais foram efetivamente utilizados nas obras do Município. 5) A Vice-Presidência do Tribunal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, limitou-se à análise de admissibilidade, constatando que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF e que eventual divergência quanto à suficiência da prova demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 6) A análise pretendida pela agravante implica revolvimento de provas e reinterpretação de normas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 7) O STF, em precedentes recentes, reafirma que a discussão acerca da comprovação da utilização dos materiais na obra e do alcance infraconstitucional do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 não configura ofensa direta à Constituição, atraindo a incidência da Súmula 279 (RE 1.473.739 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1) A aplicação do Tema 247 do STF exige comprovação inequívoca de que os materiais descritos foram efetivamente utilizados na obra, sob pena de indeferimento da dedução da base de cálculo do ISSQN. 2) A aferição da suficiência da prova de utilização dos materiais tem natureza infraconstitucional e seu reexame é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 3) A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por conformidade com precedente de repercussão geral não viola o Tema 247 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, b; DL 406/1968, art. 9º, § 2º, a e b. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.497 RG (Tema 247), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.02.2010; STF, RE 1.473.739 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2024” (fls. 20-21, doc. 1).

Contra essa decisão a reclamante ajuíza a presente reclamação.

2. A reclamante alega ter a autoridade reclamada “ofend[ido] frontalmente a decisão proferida pelo STF no RE nº 603.497/MG e descumpr[ido] o Tema 247 do STF, pois nega a possibilidade de dedução de materiais quando por entendimento sub-reptício chancela a validade de Auto de Infração que teve por objeto glosar as deduções de materiais realizada” (fl. 8, doc. 1).
 
Sustenta ser “incontroverso o emprego dos materiais, posto que o que interessa para a declaração de nulidade do auto de infração é tão somente a possibilidade de sua dedução, que é objeto do mandamento da decisão proferida pelo STF no RE n. 603.497/MG. Assim, o argumento do TJMS para descumprir a decisão com efeito repetitivo do RE nº 603.497/MG de que deveria ter sido feita prova pericial, é por demais hipócrita e rebelde, na medida que o que se evidencia é uma manobra perversa para descumprir o comando desta Corte Suprema e fazer valer o entendimento sem fundamento da Corte Local” (fls. 8-9, doc. 1).

Assinala que “a Corte local promove com tal pretexto verdadeiro absurdo, pois não obstante ter sido acostado aos autos prova de todas as medições de serviços executados, o acórdão do TJMS ponderou ser necessária prova pericial, o que não se sustenta, não havendo o menor cabimento em tal tese, somente sendo possível lobrigar que o Tribunal entendeu por bem contrariar a decisão com repercussão geral do RE nº 603.497/MG, consubstanciado no TEMA 247 do STF e para tanto ajustou a justificativa que julgou adequada, entretanto, foi deveras infeliz em tal engodo” (fl. 9, doc. 1).

Salienta que “o TJMS chancela a intenção do Município de Aquidauana (MS), em manifesta inconstitucionalidade, no fato de incluir na base cálculo do ISS, valores que não correspondem a riqueza do prestador de serviços, valores que não sejam de sua titularidade, e, no caso da incidência do ISS sobre os serviços de construção civil, os materiais empregados em obras, que apenas circulam pela empresa prestadora, não se incorporando ao seu patrimônio” (fl. 30, doc. 1).
Assevera que “o Auto de Infração deve ser anulado, uma vez que o ISS efetivamente incidente está devidamente pago, caso contrário, ao se adotar o fundamento contrário utilizado para imposição do Auto de Infração invectivado, incluindo os materiais, insumos e demais fornecimentos na base de cálculo do ISS, restará violado o Art. 156 inciso III da Constituição Federal de 1988, bem como a decisão proferida no RE nº 603.497-RG/MG e ainda o Tema 247 do STF” (fl. 31, doc. 1).

Requer “a concessão de liminar para determinar o imediato cumprimento do acórdão proferido no RE nº 603.497/MG, consubstanciado no Tema 247 do STF, de forma a suspender a eficácia do acórdão do TJMS proferido no Processo nº 0802554-20.2018.8.12.0005-Aquidauana, visando seja observada a possibilidade de dedução de materiais na construção civil para cálculo do ISSQN, objeto da decisão deste Suprema Corte, de modo a produzir efeitos infringentes no caso do referido processo, para determinar a anulação do Auto de Infração imposto à Reclamante” (fl. 32, doc. 1).

Pede, no mérito, seja ”confirmada a medida liminar e proferida a procedência desta reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, a fim de que prevaleça o entendimento proferido no RE nº 603.497/MG, consubstanciado no Tema 247 DO STF, visando seja observada a possibilidade de dedução de materiais na construção civil para cálculo do ISSQN e para confirmar a anulação do Auto de Infração imposto à reclamante” (fl. 32, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria aplicado, de modo equivocado, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.497, paradigma do Tema  247. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.497-RG (Tema 247), Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à incidência do Imposto sobre Serviços – ISS sobre materiais empregados na construção civil, como firmado pelo Plenário virtual:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 7.5.2010).

8. Na espécie vertente, o Tribunal estadual desproveu o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, sob estes fundamentos:
“Trata-se de agravo interno interposto por Campoterra Construtora Ltda., com fundamento nos arts. 1.021 c/c 1.030, do Código de Processo Civil, em relação à decisão desta Vice-Presidência (f. 70-72 – do sequencial 50002) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto em face do Município de Aquidauana, nos termos do art. 1.030, I, alínea b, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema 247 do Supremo Tribunal Federal. (...)
Não assiste razão à agravante ao afirmar que o acórdão não observou o entendimento consolidado pelo STF. Ao contrário, o julgado analisou exaustivamente o caso, de forma individualizada, expondo os motivos que alicerçam o posicionamento adotado convergindo com o entendimento firmado pela Corte Suprema. 
O leading case julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.497 – Tema 247) fixou a seguinte tese: ‘O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988’. 
Por sua vez, o normativo legal tratado no paradigma estabelece que:  ‘Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o imposto será calculado sabre o preço deduzido das parcelas correspondentes: a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços; b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto’. 
Finalmente, o acórdão registrou (f. 916-928 dos autos principais): 
‘[...] Acerca do tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497, submetido ao rito da repercussão geral, assentou o entendimento de que é possível deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor referente aos materiais empregados na prestação de serviços. ‘TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, §2º, ‘b’, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’ (RE nº 603.497 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04/02/2010) Ocorre que para fazer jus à referida dedução cabe ao contribuinte prestador de serviço na obra pública indicar de forma discriminada todos os materiais empregados, providência que fará recair sobre o Fisco o ônus de eventualmente comprovar que tais insumos não foram utilizados. [...] Pois bem. Da análise das notas fiscais colacionadas aos autos pela parte autora (f. 607/793), verifico que nenhuma delas faz referência ao contrato nº 024/2015, de forma que não é possível garantir que os materiais descritos nas aludidas notas tenham sido empregados nas obras do município de Aquidauana. Ao contrário, apenas em algumas notas se verifica há identificação a qual obra se refere o uso do material descrito (f. 608, 609, 631, 633, 635/639, 642, 650), e ainda assim, nenhuma delas se referem ao Município requerido. [...] Assim, conquanto a apelante tenha acostado aos autos as notas fiscais, com o valor genérico dos materiais em separado, deixou de apresentar a discriminação pormenorizada e específica dos efetivamente empregados nas obras do Município requerido, impedindo, com isso, que o ente público verificasse quais foram utilizados, adquiridos ou produzidos e empregados na execução da obra. Diante desse panorama, se é ônus do contribuinte apontar, especificar e discriminar os materiais eventualmente utilizados na obra, não há como concluir que a cobrança realizada pelo apelante esteja equivocada. [...]’
Em resumo, a despeito de reconhecer ser lícita à dedução de valores da base de cálculo do ISSQN, a regra deixou de ser aplicada em favor da recorrente em razão da ausência de prova de quais materiais foram efetivamente empregados nas obras do Município.
A despeito da discordância da parte agravante, aliás, nota-se que está adentrando no mérito das matérias travadas perante o Tribunal local, mas não cabe a esta Vice-Presidência averiguar se o mérito do debate travado foi ou não bem decidido, uma vez que este órgão não está em posição de revisor das decisões exaradas, mas sim tão somente de admissibilidade recursal.
Em outras palavras, cabe a Vice-Presidência em seu múnus apenas cumprir sua função de admissibilidade, analisando a adequação dos temas e teses em consonância com a jurisprudência pátria.
Na hipótese, quanto à questão específica em análise, esta 
Vice-Presidência deixou evidente que o acórdão enfrentou todas as questões necessárias para a tomada de decisão, estando em consonância com o Tema 247 do STF, não havendo motivos para rever a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário.
Rever o posicionamento externado e concluir de forma diversa, no sentido de que há prova suficiente do direito à dedução de valores da base de cálculo do ISSQN, e com o consequente acolhimento da pretensão da agravante, demandaria reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, impedindo a admissão do Recurso Extraordinário”(fls. 4-7, doc. 20).

Essa orientação está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.497, paradigma do Tema 247 da repercussão geral, no sentido de que “o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988” (DJe 13.8.2020). 

Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema  247 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 

No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 247), não tendo a reclamante demonstrado teratologia
na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de reclamação constitucional proposta por Supermix Concreto S/A contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1) Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado aplicou incorretamente o decidido por esta Corte no RE-RG 603.497 (Tema 247), paradigma da repercussão geral, nos autos do Processo 1024009-33.2015.8.26.0309 (...) 
No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 603.497 (Tema 247), no âmbito da repercussão geral.
Com efeito, a controvérsia nesse paradigma tratou da incidência do ISS sobre materiais empregados na construção civil. Na oportunidade julgamento do mérito do referido paradigma, esta Corte assentou o entendimento no sentido da recepção do art. 9º, § 2º, b, do Decreto-Lei 406/1968 pela Constituição Federal de 1988 (...)
Entretanto, quanto ao alcance específico desse dispositivo, assentou não haver entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista se tratar de questão infraconstitucional. 
Na ocasião, quanto a esse ponto, consignou que, na hipótese do citado paradigma em que se impugnou precedente do Superior Tribunal de Justiça, considerada a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, aquela Corte Superior, sem negar a premissa da recepção do mencionado dispositivo legal, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. (...)
No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, consignado que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 
Nesses termos, assentou que a hipótese dos autos trataria de exceção legal, ao fundamento de que, na hipótese, é a própria prestadora que produz os materiais no local da obra. Assim, nesse contexto, afirmou ‘ser lógica a dedução de que as matérias utilizadas fazem, intrinsicamente, parte do núcleo objeto da tributação, compondo de forma inerente o exercício da atividade contratada; ou seja, é serviço’. (...)
Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009. 
Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. (...)
Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido liminar e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF)” (Rcl n. 42.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.8.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral).
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl
n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa.
IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).

9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGAPROVIMENTO” (RE n. 568.204-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009)

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Empresa fornecedora de concreto. Análise da possibilidade de dedução de valores relativos a materiais da base de cálculo do ISS. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Precedente. 6. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência das súmulas 284 e 279. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Pretensão de rediscussão de matéria. 9. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 632.409-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
 
Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa process